Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO CORRESPONDENTES. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESERÇÃO CONFIGURADA.

1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC.

3. Na hipótese, o apelante, ora agravante, embora devidamente intimado, juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento na forma simples. A mera afirmação de que a guia de recolhimento foi paga e que, por equívoco, juntou guia diversa do comprovante de pagamento, não configura justa causa para não ser aplicada a pena de deserção.

4. O apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo em dobro. A juntada extemporânea de documentação não sana o vício; o correto seria realizar o recolhimento do preparo em dobro, o que não ocorreu.

5. A interposição de recurso sem o devido preparo – no caso, recolhimento em dobro - configura falha insanável, que obsta seu conhecimento.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida.